Tribunal: TJMT
Processo: 1003018-38.2019.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003018-38.2019.8.11.0010

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENILSON ANTONIO DE SOUSA - CPF: 764.859.941-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE VEÍCULO AO NOVO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA VENDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ALUSIVOS À NEGOCIAÇÃO OU À PESSOA DO RÉU – DATA DA TRANSAÇÃO NÃO ESPECIFICADA – VIA ORIGINAL DO RECIBO QUE SE MANTEVE EM PODER DO AUTOR, SEM A ASSINATURA DO SUPOSTO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DO PREÇO – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. Incumbe ao autor, como fato constitutivo de seu direito, comprovar a venda do veículo cuja titularidade requer seja transferida ao réu, suposto adquirente, perante o departamento de trânsito. Art. 373, do CPC.

2. Ônus probatório não cumprido na hipótese em que, além de não apresentar documentos relativos à transação, à pessoa do adquirente ou ao recebimento do preço, o pretenso alienante afirma ter mantido em seu poder a via original do recibo, sem a assinatura do suposto adquirente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
DENILSON ANTÔNIO DE SOUSA
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face de
RAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes arbitrados em R$ 1.000,00.

Em síntese, o autor apelante afirma que comprovou ter alienado ao réu a motocicleta indicada na inicial, de modo que requer o deferimento do pedido de transferência da propriedade registral.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 183786298.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor relatou que, embora tenha alienado sua motocicleta ao réu no mês de junho de 2019, o adquirente deixou de registrar a transferência da propriedade perante o departamento de trânsito, sujeitando o alienante a cobranças administrativas relativas ao veículo que não mais lhe pertence.

Com essa narrativa, requereu a transferência definitiva da propriedade ao réu, com a isenção da responsabilidade pelas cobranças relativas ao veículo, posteriores à alienação.

Entretanto, a tese autoral não possui respaldo probatório mínimo.

Isso porque o autor não apresentou qualquer documento alusivo à suposta contratação ou à pessoa do réu. Sequer foi indicada a data exata em que a alienação teria ocorrido.

Além disso, em seu depoimento pessoal, o autor alegou que a via original do recibo de transferência se manteve em seu poder, sem a assinatura do adquirente, e que o preço do veículo foi integralmente pago em espécie, de modo que não teria qualquer prova do recebimento do montante.

Por fim, embora alegue ter sido penalizado por infrações praticadas pelo réu na condução do veículo após a alienação, que teria sido realizada em 2019, o histórico de multas obtido no sítio do DETRAN/MT registra uma única autuação, relativa ao longínquo ano de 2011.

Não se pode ignorar que, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, compete ao antigo proprietário do veículo, em caso de omissão do adquirente, comunicar a venda ao departamento de trânsito, com a apresentação de cópia do recibo devidamente assinado e datado:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado
, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Assim, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PROVAS INEXISTENTES.
ART. 134 DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO COMPETENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - O artigo 134 da Lei nº. 9.503/97 ( CTB) atribui ao antigo proprietário do veículo o dever de informar imediatamente ao órgão de trânsito competente a mudança de propriedade do bem, no prazo de trinta dias, com a apresentação da cópia autenticada do comprovante de transferência da propriedade, devidamente assinado e datado - Conforme se infere dos documentos juntados pelo DETRAN/MG, a parte autora consta como proprietária do automóvel desde 21.11.2006, não havendo qualquer comunicação de venda no sistema - Ademais, a parte autora não comprovou de forma satisfatória a noticiada venda do veículo, pois, como bem registrou o i. magistrado de primeiro grau, a única documentação trazida foi a de quitação da alienação junto ao banco HSBC (fls. 20) e de multas lançadas no prontuário do veículo (fls. 22/26)
- De acordo com repartição do ônus da prova, incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, I, do CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu a contento
- Vale destacar que a revelia não implica a procedência automática dos pedidos iniciais, em especial quando os outros elementos de provas contrariam as alegações deduzidas pela autora.

(TJ-MG - AC: 10145120509974001 Juiz de Fora, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 29/06/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2017)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao valor de R$ 1.200,00, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023